Tribunal: STJ
Processo: 5073376-90.2022.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2637696 - RJ (2024
/0142431-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: MARIA CRISTINA WILCHES ZIEGLER
OUTRO NOME
: MARIA CRISTRINA ZIEGLER
ADVOGADO
: RAPHAEL ROCHA DE SOUZA MAIA - DF052820
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO ESTATUTÁRIA C/C NULIDADE DE
ATO ADMINISTRATIVO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022

INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO
DO
RECURSO.
CPC/2015.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão
1.
qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se
impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.
Embargos de declaração rejeitados.
2.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não acolher os embargos de
23/10/2025
29/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51913323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 30/10/2025 19:07:54
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 04ddaf2d-8092-42ef-aaa2-d687ce3eba71

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2637696 - RJ (2024
/0142431-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: MARIA CRISTINA WILCHES ZIEGLER
OUTRO NOME
: MARIA CRISTRINA ZIEGLER
ADVOGADO
: RAPHAEL ROCHA DE SOUZA MAIA - DF052820
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO ESTATUTÁRIA C/C NULIDADE DE
ATO ADMINISTRATIVO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022

INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO
DO
RECURSO.
CPC/2015.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão
1.
qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se
impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.
Embargos de declaração rejeitados.
2.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA CRISTINA
WILCHES ZIEGLER ao acórdão da Segunda Turma desta Corte Superior assim
ementado (e-STJ, fl. 694):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR SOLTEIRA.
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO ESTATUTÁRIA C/C
NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. UNIÃO ESTÁVEL. ALEGADA
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO
OMISSÃO. NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O
ENTENDIMENTO
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
INCIDÊNCIA
DA
PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DAS PREMISSAS
SÚMULA N. 83/STJ.
Documento eletrônico VDA51520436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:51
Código de Controle do Documento: 202dae74-9712-465a-a555-7ec4659d414b

FÁTICAS
QUE
DÃO
SUPORTE
AO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 7/STJ.
FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A alegação de violação aos arts. 489 e 1.022, ambos do Código de
Processo Civil de 2015, não se sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a
matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos
interesses da parte.
2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a união estável –
instituto que se equipara ao casamento – constitui condição resolutiva da
pensão por morte estatutária, já que superado requisito essencial à
manutenção do referido benefício, qual seja, a qualidade de filha solteira.
Precedentes" (AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.611.265/DF,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de 12/12/2024).
9/12/2024
3. O acórdão recorrido – ao concluir que "o reconhecimento da união estável
afasta a condição de solteira da filha do instituidor, que vinha recebendo
pensão" (e-STJ, fl. 501) – está em consonância com o entendimento desta
Corte Superior, incidindo a
à presente demanda.
Súmula n. 83/STJ
4. Infirmar a conclusão do acórdão recorrido quanto à configuração da união
estável, uma das condições resolutivas da pensão por morte, ensejaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra
óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo interno desprovido.
Em suas razões, a embargante alega, em suma, a ofensa aos arts. 489 e
1.022, ambos do
uma vez que a conclusão do Tribunal Regional Federal da
CPC/2015,
2a Região – de que houve união estável entre os anos de 2016 e 2018 – vai de encontro
a fato incontroverso de que não havia união estável nestes anos.
Aduz que a união estável foi reconhecida a partir do mesmo endereço e dos
filhos em comum, ao passo que, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se
caracteriza a partir da vida conjunta e do suporte econômico, o que não foi enfrentado
pelo Tribunal Regional.
Assevera que o recurso não questionou o entendimento desta Corte Superior
quanto ao fato de a união estável ser suficiente para afastar o direito de pensão por
morte.
Destaca, ainda, que não há falar em incidência da
já que "a
Súmula n. 7/STJ,
decisão do Tribunal
se baseou em elementos estranhos ao conceito jurídico de
a quo
união estável – o que permite a atuação deste Tribunal", não havendo verificar a
presença de quaisquer dos elementos característicos da união estável (e-STJ, fl. 716).
Documento eletrônico VDA51520436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:51
Código de Controle do Documento: 202dae74-9712-465a-a555-7ec4659d414b

Requer, ao final, o provimento do presente agravo para que seja dado
provimento ao recurso especial interposto.
Impugnação não apresentada (e-STJ, fl. 725).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhida.
De início, registre-se que esta espécie recursal tem por finalidade suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
Na mesma linha de cognição (sem grifo no original):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO
DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às
hipóteses do
do Código de Processo Civil, quais sejam,
art. 1.022
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão recorrida.
2. De fato, o acórdão embargado foi omisso no tocante à análise do pedido de
gratuidade de justiça.
3. "O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o
pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o
preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de
justiça" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 1.563.316/DF,
Terceira Turma, DJe de
.
19/2/2020)
No mesmo sentido: AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.568.814/RS,
Andrighi, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
15/5/2024;
AREsp n. 2.501.062/GO,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
e AgInt no
26/6/2024;
AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.099.866/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de
AREsp n. 2.680.446/DF,
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
19/2/2025,
24/2/2025.
Documento eletrônico VDA51520436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:51
Código de Controle do Documento: 202dae74-9712-465a-a555-7ec4659d414b

No caso vertente, verifica-se que razão não assiste à embargante, haja vista
que o acórdão ora embargado foi claro ao negar provimento ao agravo interno, reiterando
a ausência de violação aos arts. 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil de
2015, bem como a incidência das Súmulas n. 7 e 83/STJ à presente demanda.
Confira-se (e-STJ, fls. 698-704; sem grifo no original):

O inconformismo não merece prosperar.
Com efeito, mostra-se cristalino que os argumentos expostos no bojo do
agravo interno não são aptos a desconstituir a decisão recorrida, haja
vista que, conforme bem salientado, além da não ocorrência de
violação aos arts. 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil de
2015, está evidente a incidência das Súmulas n. 7 e 83/STJ à presente
demanda.
Consoante análise dos autos, verifica-se que a alegação de violação aos
arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, de fato, não se
sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de
forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte.
Isso porque o Tribunal Regional Federal da 2a Região foi claro ao
concluir, em suma, que foi "comprovado que a autora, ora apelada, e o
Sr. Henrique Ribeiro de Andrade Filho declararam o mesmo endereço
entre os anos de 2016 e 2018 (evento 74), bem como tiveram duas filhas
do relacionamento amoroso, fato afirmado pela própria parte"; que, "não
sendo preenchidos todos os requisitos legais e necessários para a
manutenção do benefício que vinha recebendo, não possui a demandante
direito ao restabelecimento da pensão, por morte, de seu falecido
genitor"; bem como que não há falar em irregularidade no processo
administrativo.
Veja-se (e-STJ, fls. 499-502; sem grifo no original):
Consoante relatado, cuida-se de Remessa Necessária e Apelação
interposta pela União Federal contra sentença proferida nos autos da
ação ordinária ajuizada por Maria Cristina Wilches Ziegler, por meio da
qual qual objetiva o reconhecimento de seu direito à manutenção
definitiva do benefício de pensão, em decorrência da morte de seu pai,
concedido com base na
c/c
bem como a
Lei no 3.373/58
Lei no 8.782/80,
condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais, no
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
A controvérsia ora posta cinge-se em perquirir a validade do ato de
cancelamento da pensão por morte percebida pela demandante, haja
vista que, segundo a União, a autora não detém a condição de solteira,
por manter relação de união estável, equiparada ao casamento. [...]
Documento eletrônico VDA51520436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:51
Código de Controle do Documento: 202dae74-9712-465a-a555-7ec4659d414b

No caso dos autos, a autora recebia o benefício de pensão por morte de
seu genitor, Paulo Lamego Ziegler, desde
com fundamento
07/04/1969,
na alínea “a” do inciso II do artigo 5o da Lei no 3.373/58.
Ocorre que seu benefício foi cancelado com base em fortes indícios de
existência de união estável entre a autora e o Sr. Henrique Ribeiro de
Andrade Filho.
O Tribunal de Contas da União/TCU, por meio do Sistema e-pessoal,
identificou uma possível irregularidade na pensão temporária
percebida pela autora, após o cruzamento de dados do Cadastro de
Pessoa Física/CPF, Cadastro Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral
/TSE, e do Registro Nacional de Carteira de Habilitação/RENACH,
apontando para a coincidência de endereço da interessada e do Sr.
Henrique, entre 2016 e 2018, bem como a existência de dois filhos
.
em comum
Inicialmente, cumpre ressaltar que, à época do óbito do instituidor,
vigorava a Lei n.o 3.373/58, que assegurava a manutenção deste
benefício às filhas solteiras, maiores de 21 anos, enquanto não
ocupantes de cargo público permanente (parágrafo único do
o da
art. 5
referida Lei). [...]
No que tange ao requisito etário, restou provado o preenchimento da
aludida condição, uma vez que a demandante, nascida em 16/06/1952
(evento 1, CERTNASC17), tinha 16 (dezesseis) anos de idade à época
do óbito de seu pai, ocorrido em abril de 1969.
Em relação à ocupação de cargo público permanente, também não se
verifica o não atendimento desse requisito, uma vez que em momento
algum, seja na via administrativa ou judicial, é aventada tal hipótese.
Por outro lado, há de se concluir, a partir do exame da
documentação encartada pela União Federal, que o estado civil da
demandante foi alterado, porquanto comprovado que viveu em
.
união estável com o Sr. Henrique Ribeiro de Andrade Filho
Como é sabido, a Constituição Federal de 1988 reconhece a união
estável como entidade familiar (
§ 3o), sendo a companheira
art. 226,
equiparada à esposa, para fins de recebimento de pensão vitalícia.
Portanto, não há como aplicar a
em sua literalidade,
Lei no 3.373/1958,
divorciada do contexto atual, para considerar que a filha, ao ter
reconhecida a condição de companheira, deve continuar a receber a
pensão prevista na
pelo fato de ostentar o estado civil
Lei no 3.373/1958,
de solteira.
Vale dizer, não pode a autora pretender continuar a perceber a
pensão por morte de seu pai, com base na
- cujo um
Lei no 3.373/58
dos fundamentos é a manutenção da condição de solteira - tendo
em vista a união estável estabelecida com o Sr. Henrique Ribeiro de
.
Andrade Filho
Documento eletrônico VDA51520436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:51
Código de Controle do Documento: 202dae74-9712-465a-a555-7ec4659d414b

Nesta seara, cumpre ressaltar que a jurisprudência pátria já se
posicionou no sentido de que a companheira possui 'status legal'
semelhante ao do cônjuge.
No caso, restou comprovado que a autora, ora apelada, e o Sr.
Henrique Ribeiro de Andrade Filho declararam o mesmo endereço
entre os anos de 2016 e 2018 (evento 74), bem como tiveram duas
.
filhas do relacionamento amoroso, fato afirmado pela própria parte
[...]
Ainda que, atualmente, a demandante e o Sr. Henrique possuam
residência em locais diferentes, não fica excluído o fato de que, entre
2016 e 2018, possuíam o mesmo endereço, ao menos foi o que restou
declarado perante a Receita Federal do Brasil (evento 74, ANEXO3).
Assim, uma vez reconhecida a união estável, cessado deve ser o
pagamento do benefício de pensão por morte, sendo certo, ainda,
que não ocorre o seu restabelecimento com o eventual término
.
daquela
Ademais, a mera afirmação da parte ou de suas filhas, por meio de
escritos (evento 1, OUT 15, OUT19, OUT21), acerca da não ocorrência
da união estável, não é capaz de afastar a presunção de legitimidade,
legalidade e veracidade dos atos administrativos praticados pela
apelante.
Dessa maneira, considerando o exposto e que a sentença que
julgou procedente, em parte, o pedido autoral adotou como base
comprovantes referentes ao ano de 2022, ao passo que a união
estável foi reconhecida entre os anos de 2016 e 2018, merece ser
reformada a decisão recorrida, neste ponto, sobretudo ao se
considerar que os atos praticados pela Administração Pública
possuem presunção relativa de legitimidade, legalidade e veracidade
.
Destarte, não sendo preenchidos todos os requisitos legais e
necessários para a manutenção do benefício que vinha recebendo,
não possui a demandante direito ao restabelecimento da pensão,
.
por morte, de seu falecido genitor
Com efeito, o posicionamento desta Egrégia Corte tem sido no
sentido de que o reconhecimento da união estável afasta a
condição de solteira da filha do instituidor, que vinha recebendo
pensão na forma do artigo 5o, parágrafo único, da Lei no 3.373/58, in
: [...]
s
verbi
Cumpre asseverar que o Supremo Tribunal Federal reconhece que
podem ser revistos os atos de concessão de pensões por morte cujas
titulares deixaram de se enquadrar na previsão legal vigente na época do
preenchimento dos requisitos legais, não havendo, pois, como
determinar o restabelecimento da pensão. [...]
Documento eletrônico VDA51520436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:51
Código de Controle do Documento: 202dae74-9712-465a-a555-7ec4659d414b

Com relação às formalidades do processo administrativo,
inexistente qualquer irregularidade, uma vez que a notificação para
ciência da pensionista foi entregue no endereço cadastrado junto
ao órgão pagador, conforme tela do sistema SIGEPE (evento 13,
OFIC6), sendo ônus da administrada manter seu cadastro atualizado
.
Nessa esteira, cabe reiterar que todas as questões suficientes ao deslinde da
controvérsia foram devidamente analisadas no acórdão recorrido, não havendo
falar em nenhum vício capaz de comprometer o seu embasamento.
Na mesma linha de cognição (sem grifo no original):
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. TRATAMENTO
MÉDICO. ARTS. 489, § 1o, E 1.022, II, DO CPC. OMISSÃO NÃO
CONFIGURADA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
TESE
DE
NECESSIDADE DE RATEIO ENTRE OS RÉUS. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
REDIMENSIONAMENTO
SÚMULA 282/STF.
DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada em
face do Estado do Rio de Janeiro e da Clínica Bela Vista Ltda. com o fim
de reparar os alegados danos morais que decorreriam da conduta dos
réus no tratamento médico a que fora submetida a genitora do autor.
2. Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II,
do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e
apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se
pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da
parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. No que concerne à verba sucumbencial, o Sodalício de origem não se
manifestou sobre a alegação de que "considerada a existência de dois
réus vencedores, importa a fixação no percentual total de 20% (vinte por
cento) sobre o valor da causa, sem que nada possa justificar tão pesada
condenação" (fl. 825), tampouco a questão foi suscitada nos embargos
declaratórios opostos pela parte agravante para suprir eventual omissão.
Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da
Súmula 282/STF.
4. Ademais, a Corte estadual manteve os honorários sucumbenciais
fixados no juízo de piso, em virtude de terem sido "arbitrados nos limites
estabelecidos pelo artigo 85, §2o do CPC, além de não se revelarem
excessivo, diante do grande lapso temporal de tramitação da ação" (fl.
705). Assim, eventual acolhimento da insurgência recursal demandaria a
incursão encontra óbice na
por demandar o reexame de
Súmula 7/STJ,
matéria fático-probatória.
Documento eletrônico VDA51520436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:51
Código de Controle do Documento: 202dae74-9712-465a-a555-7ec4659d414b

5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.490.793/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
14/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. REVISÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
INOVAÇÃO RECURSAL. ENTENDIMENTO CONFORME O STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão
recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a
controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão,
contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do
pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos
de lei invocados.
2. A Corte regional reconheceu a impossibilidade de rever a base de
cálculo dos honorários advocatícios fixados na sentença, e apontou a
ocorrência de inovação recursal. Entendimento esse que não destoa da
orientação prevalecente no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. É dever da parte recorrente proceder ao cotejo analítico entre os
acórdãos comparados, transcrevendo os trechos que configurem o
dissídio jurisprudencial; a inobservância do
§ 1o, do Código de
art. 1.029,
Processo Civil impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c
do
da Constituição Federal.
art. 105, inciso III,
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.417.742/SC,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
4/11/2024.
Por conseguinte, repisa-se que a irresignação da agravante não merece
guarida, uma vez que o acórdão recorrido, ao concluir que "o
reconhecimento da união estável afasta a condição de solteira da filha do
instituidor, que vinha recebendo pensão" (e-STJ, fl. 501), deveras, está
em consonância com o entendimento desta Corte Superior, incidindo a
à presente demanda.
Súmula n. 83/STJ
Confiram-se (sem grifo no original):
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO CIVIL POR MORTE. FILHA SOLTEIRA.
ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
LEI N. 3.373/58.
SEGURANÇA JURÍDICA E DO
. AUSÊNCIA
TEMPUS REGIT ACTUM
DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF.
Documento eletrônico VDA51520436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:51
Código de Controle do Documento: 202dae74-9712-465a-a555-7ec4659d414b

CONSTITUIÇÃO
DE
UNIÃO
ESTÁVEL.
LEGALIDADE
DO
CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO
RESOLUTIVA.
1. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a alegação de que "o
ato concessivo da pensão da Recorrente, que já se constituiu
anteriormente, não pode ser afetado por mudança posterior de
interpretação judicial. Mesmo que se diga ter havido "equiparação" de
união estável ao casamento, nem mesmo essa abrangente interpretação
pode atingir situações consolidadas pretéritas" (fl. 1.230), tampouco
foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão.
Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da
Súmula 282/STF.
2. "a união estável - instituto que se equipara ao casamento -
constitui condição resolutiva da pensão por morte estatutária, já
que superado requisito essencial à manutenção do referido
benefício, qual seja, a qualidade de filha solteira. Precedentes."
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp 2.058.005/CE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de 1o/7/2024.)
24/6/2024,
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.611.265/DF,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA.
UNIÃO ESTÁVEL. PERDA DO STATUS.
1. A Segunda Turma do STJ, no exame do RMS 59.709/RS (DJe
, reafirmou a jurisprudência desta Corte Superior de que as
25/6/2020)
pensões concedidas às filhas maiores sob a égide da Lei n. 3.373/1958
que atenderam os requisitos relativos ao estado civil e à não ocupação
de cargo público de caráter permanente encontram-se consolidadas e
somente podem ser cassadas e cessadas se um dos dois requisitos for
superado. Fixou, ademais, que, em razão da equiparação ao
casamento estabelecida pelo
§ 3o, da CF/1988, a união
art. 226,
estável configura alteração do estado civil, fazendo cessar o direito
ao recebimento do benefício.
2. Na hipótese, a autora teve a pensão cancelada em razão de receber,
concomitantemente, pensão por morte de companheiro. Assim, houve a
perda do
de filha solteira.
status
3. Essa configuração torna ilógico o questionamento sobre a
possibilidade de escolha por um ou outro benefício, porque a
modificação da situação da autora torna ilícito o recebimento da pensão
fundada na
que, sobretudo, tem caráter temporário,
Lei n. 3.373/1958,
como dispõe o inciso II do
o da norma.
art. 5
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA51520436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:51
Código de Controle do Documento: 202dae74-9712-465a-a555-7ec4659d414b

(AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
REsp n. 1.919.341/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
20/9/2021,
24/9/2021.
Ademais, importa reafirmar que afastar a conclusão do acórdão recorrido
quanto à configuração da união estável, uma das condições resolutivas
da pensão por morte, ensejaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
A propósito (sem grifo no original):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
APLICABILIDADE DO
PENSÃO. FILHA MAIOR. UNIÃO
CPC/2015.
ESTÁVEL.
REQUISITOS
DA

CONDIÇÃO

LEI
3.373/1958.
RESOLUTIVA. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
DECADÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte reconhece que a união estável - instituto
que se equipara ao casamento - constitui condição resolutiva da pensão
por morte estatutária, já que superado requisito essencial à manutenção
do referido benefício, qual seja, a qualidade de filha solteira. Precedentes.
3. A alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem,
quanto à verificação da existência ou não da citada união estável,
tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
necessariamente,
novo
exame
do
acervo
fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
4. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.058.005/CE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de 1o/7/2024.)
24/6/2024,
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO . AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE.
CESSAÇÃO.
IMPLEMENTO
DE
CONDIÇÃO
RESOLUTIVA.
EQUIPARAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL AO CASAMENTO PARA TODOS
OS
EFEITOS.
REEXAME
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA (STJ). PROVIMENTO NEGADO.
Documento eletrônico VDA51520436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:51
Código de Controle do Documento: 202dae74-9712-465a-a555-7ec4659d414b

1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, I e II,
parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação
jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se
depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem
apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado
de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-
se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica
ofensa aos dispositivos de lei invocados.
2. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a
jurisprudência do STJ quanto ao tema. Isso porque, nos termos do
o, parágrafo único, da
uma das condições para
art. 5
Lei 3.373/1958,
se manter a pensão concedida é a continuação da qualidade de
solteira. Na espécie, a parte agravante constituiu união estável,
instituto que se equipara ao casamento, de modo que restou
efetivamente implementada uma das condições resolutivas da
.
pensão por morte, que é a perda da condição de filha solteira
3. O Tribunal de origem reconheceu que "há nos autos elementos
entre a Autora
suficientes a caracterizar a existência de união estável
e o Sr. Carlos Alberto. Isso porque a pensionista confirmou as
informações obtidas pelo Ministério da Saúde ao preencher o formulário
que lhe fora enviado pela Administração, oportunidade em que assinalou
a opção 'a': 'mantenho relação matrimonial ou de União estável com',
indicando, ato contínuo, o nome do 'cônjuge/companheiro', o CPF do
mesmo e a data de início e fim da união, no caso, 'FEV/94' e MAIO/2020,
respectivamente". Entendimento diverso implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria
na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na
valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova
e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do
recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente
caso a Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 2.084.914/RN,
Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de
)
11/4/2024.
Nessa esteira, depreende-se das razões apresentadas que a embargante não
se conforma com a conclusão do acórdão que negou provimento ao agravo interno,
buscando, por via imprópria, a reforma do resultado do julgamento.
Todavia, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos somente se faz
possível em situações excepcionais, notadamente nos casos em que a alteração do
julgado decorre da correção de algum dos vícios apontados, o que não é a hipótese dos
autos.
Documento eletrônico VDA51520436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:51
Código de Controle do Documento: 202dae74-9712-465a-a555-7ec4659d414b

À guisa de exemplo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA
DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo
do Código de Processo
art. 1.022,
Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material
eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos
infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.
2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
interna, ou seja, aquela entre proposições do próprio decisum. O
descontentamento com a conclusão do julgado não dá ensejo à contradição
prevista no
I, do
art. 1.022,
CPC/2015.
3. O recurso aclaratório não se presta à reforma do entendimento aplicado ou
ao rejulgamento da causa.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.469.545/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
29/2/2024.

Assim, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores da oposição dos embargos
de declaração, permanece incólume o acórdão ora embargado.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51520436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:51
Código de Controle do Documento: 202dae74-9712-465a-a555-7ec4659d414b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.637.696 / RJ
Número Registro: 2024/0142431-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50733769020224025101
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA CRISTINA WILCHES ZIEGLER
OUTRO
NOME
: MARIA CRISTRINA ZIEGLER
ADVOGADO : RAPHAEL ROCHA DE SOUZA MAIA - DF052820
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PENSÃO - REVISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA CRISTINA WILCHES ZIEGLER
OUTRO NOME : MARIA CRISTRINA ZIEGLER
ADVOGADO
: RAPHAEL ROCHA DE SOUZA MAIA - DF052820
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA51872872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:50:52
Código de Controle do Documento: d3c6fe39-a170-46a2-89f1-b0fd6c88d4e2

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração, nos termos do
29/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:50:52
Código de Controle do Documento: d3c6fe39-a170-46a2-89f1-b0fd6c88d4e2